Tribunal: TJSP
Processo: 1025521-63.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Contrato de transporte marítimo – Ação de cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres – Prazo prescricional quinquenal – Inteligência do Art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Termo inicial – Devolução dos contêineres – Entendimento firmado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo – Ação de cobrança julgada procedente – Honorários recursais –

Ementa:

PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Contrato de transporte marítimo – Ação de cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres – Prazo prescricional quinquenal – Inteligência do Art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Termo inicial – Devolução dos contêineres – Entendimento firmado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo – Ação de cobrança julgada procedente – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025521-63.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
AMERICA
KING
COMERCIAL
EIRELI,
é
apelado
MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1025521-63.2018.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No: 45243
APEL.No: 1025521-63.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : America King Comercial Eireli
APDA. : Msc Mediterranean Shipping Company S/A
SENTENÇA DO JUIZ: André Diegues da Silva Ferreira
PRESCRIÇÃO
Inocorrência - Contrato de
transporte marítimo Ação de cobrança de taxa
de
sobre-estadia
de
contêineres

Prazo
prescricional quinquenal – Inteligência do Art.
206, § 5o, I, do Código Civil Termo inicial
Devolução dos contêineres
Entendimento
firmado pelo Colendo STJ em sede de recurso
repetitivo Ação de cobrança julgada procedente

Honorários
recursais

Cabimento

Honorários advocatícios majorados de 15% para
20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação de cobrança e condenou a ré-apelante a pagar à autora-
apelada a quantia correspondente a USD 26.936,00 (a ser convertida em
moeda nacional ao câmbio comercial do dia do efetivo pagamento), com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária do
ajuizamento da ação; condenou ainda a ré a pagar as custas processuais e
os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta a recorrente que a sentença deve ser
reformada, pois está prescrita a ação (prazo anual), nos termos do art. 22 da
Lei 9.611/1998.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1025521-63.2018.8.26.0562 - Santos
3
2.1. É ação de cobrança de USD 26.936,00 pela taxa de
sobre-estadia de sete contêineres que foram devolvidos pela ré fora do
prazo de isenção (“free time”) concedido pela autora e que foi julgada
procedente pela sentença recorrida.
Não prospera a alegação da apelante de prescrição da
pretensão da autora, por entender aplicável por analogia a prescrição ânua
prevista no art. 22 da Lei no 9.611/1998.
O prazo prescricional não é anual.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça aplica dois
prazos prescricionais, a depender do caso concreto.
Na hipótese de previsão expressa dos critérios de
cálculo da taxa de sobre-estadia, como é o caso dos autos, está-se diante de
dívida líquida e certa, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I,
do Código Civil. Do contrário, o prazo é o decenal.
Tal
Corte,
no
recente
julgamento
dos
REsps
1819826/SP e 1823911/SP (tema 1035), rel. Min. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, em sede de julgamento de recurso repetitivo (cf. art. 543-C
do CPC), fixou a seguinte tese:
“A pretensão de cobrança de valores relativos a
despesas de sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente
estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal)
prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, inciso
I, do Código Civil de 2002”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1025521-63.2018.8.26.0562 - Santos
4
E esse já era o entendimento firmado por aquela
Colenda Corte:
“DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
SOBRE-ESTADIA
DE
CONTÊINERES
(DEMURRAGE).
REVOGAÇÃO
DO
ART. 449 DO CÓDIGO
COMERCIAL PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO ART.
206, § 5o, I, DO CC. 1. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do
REsp 176.903/PR (publicado no DJ de 9/4/2001), entendeu que há
equiparação entre a devolução tardia da unidade de carga (contêiner) à
sobre-estadia do navio, aplicando-lhe o mesmo prazo prescricional de 1
ano previsto no art. 449, 3, do Código Comercial, que regulava
especificamente o tema, mas que foi revogado pelo Código Civil de 2002.
2. A taxa de sobre-estadia, quando oriunda de disposição contratual que
estabelece os dados e critérios necessários ao cálculo dos valores devidos,
os quais deverão ser aferidos após a devolução do contêiner, pela
multiplicação dos dias de atraso em relação aos valores das diárias -, gera
dívida líquida e certa, fazendo incidir o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. Urge, não obstante,
registrar uma importante diferenciação, pois, caso não conste no contrato
de afretamento nenhuma previsão acerca da devolução serôdia da unidade
de carga, eventual demanda que vise à cobrança dos valores de sobre-
estadia obedecerá ao prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de
disposição legal prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil, ante o
seu caráter eminentemente residual). 4. No caso, ressoa inequívoca a não
ocorrência da prescrição, uma vez que: (i) as datas de devolução dos
contêineres, segundo quadro demonstrativo formulado pela credora à fl.
13, vão de 19/8/2008 a 25/11/2008; e (ii) a ação de cobrança foi ajuizada
em 13/5/2010 (fls. 3-11), anteriormente ao decurso do prazo de 5 anos. 5.
Recurso especial não provido.” (cf. REsp. 1.355.173/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. em 15-10-2013, DJe 17-02-2014).
Assim, o prazo prescricional da pretensão à
indenização pela sobre-estadia de contêiner, na espécie, é de 5 anos, de
acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, pois facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1025521-63.2018.8.26.0562 - Santos
5
identificáveis os critérios para o cálculo da taxa cobrada nos contratos
firmados entre as partes.
O termo inicial é a data de devolução do contêiner (cf.,
dentre outros, o AgRg. no Ag. 1.220.719/SP, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 19-10-2010). E como a demanda foi distribuída em 05-11-2018, não há
que se falar em prescrição.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 15% para 20% do valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator